Tribunal: TJDFT
Processo: 0743230-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÉBITOS PRESCRITOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FORMA INDIRETA DE COBRANÇA DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO REGISTRO.
1. O Código Civil, em seu artigo 189, estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
1.1. De acordo com a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, a prescrição extingue somente a pretensão, ensejando que o titular do direito perca a faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação pactuada.
2. Depreende-se do artigo 882 do Código Civil que a prescrição, por tornar inexigível determinado encargo, faz nascer uma obrigação natural, isto é, uma obrigação sem garantia, sanção e ação, por meio da qual possa ser exigida.
3. A plataforma Serasa Limpa Nome se consubstancia em um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, que tem por escopo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, não se confundido com cadastro restritivo de crédito.
3.1. Apesar de não se tratar de cadastro de inadimplentes, a plataforma Serasa Limpa Nome caracteriza-se como forma indireta de cobrança extrajudicial, com reflexos negativos no score de crédito do devedor, de forma que se mostra ilícita a manutenção de registro de dívidas prescritas. Precedentes.
3.2. Observado, no caso concreto, que a dívida indicada na inicial se encontra prescrita, mostra-se impositiva a determinação do cancelamento de seu registro na plataforma Serasa Limpa Nome, por se tratar de débito desprovido de inexigibilidade judicial ou extrajudicial.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos